Tribunal: STF
Processo: ARE 1263769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (POR PAGAMENTO EM VALORES MENORES) E DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS). CUMULAÇÃO DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM O ART. 3º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N. º 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos arts. 5º, III; 40, §§ 1º; e 3º, III, da EC 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que:



    “a regra contida no inciso III do artigo 3º da EC 47/2005 estabelece que para cada ano de contribuição deve ser abatido um da idade do servidor público (lato sensu) para fins de aposentação. Ora, é inequívoco que a recorrente é servidora pública que leciona no magistério da educação infantil e, portanto, tem, pela regra constitucional, possibilidade de se aposentar com 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) de contribuição. A recorrente ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, sendo, portanto, manifestamente lícito que a cada ano que contribua para além dos 25 (vinte e cinco) lhe seja abatido um ano de idade para fins de aposentação. É esse, exatamente, o que acontece no caso em apreço, sendo essa a interpretação precisa do contido na norma constitucional.” (eDOC 18, p. 11)



     



    Aduz-se, que:



    “considerando a afronta da decisão colegiada ao contido no artigo 3º, inciso III da Emenda Constitucional 47/2005 e ao artigo 40, § 1º, inciso III e § 5º do mesmo dispositivo constitucional, pugna-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, com a declaração de nulidade do ato administrativo de aposentadoria e sua revisão, considerando os parâmetros dos dispositivos citados, determinando o pagamento de tais haveres, retroativamente inclusive, com vencimentos paritários e integrais à ativa, nos exatos termos postulados na peça de ingresso.” (eDOC 18, p. 18)



     



    Defende-se, por fim, que:



    “Na situação do caso em apreço, temos que há afronta certa a colegialidade, assim entendida como a necessidade de amoldamento das decisões do Poder Judiciário ao entendimento majoritário advindo do Tribunal. Isso, pois, se observa que a Corte Estadual, Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado no sentido diametralmente oposto àquele decidido no presente caso. Em suma, a recorrente leva azar ao ter seu caso julgado pela Turma Recursal e não pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça, sendo que ambos pertencem à mesma Corte. O princípio da segurança jurídica, traduzido inclusive no conceito advindo do inciso VI do artigo 489, CPC1 também passa a ser vilipendiado, pois, situações similares, via de regra, necessitam ter um entendimento similar, sob pena de descrença no Poder Judiciário.” (eDOC 18, p. 19)



     



     O TJPR inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 10, pp. 1-3):



    “(...)



    O entendimento desta Turma Recursal fixou-se na impossibilidade do uso cumulativo da norma descrita no art. 40, da CF, com o art. 3º, III, da Emenda Constitucional n. º 47/2005. O art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 assegurou, aos servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998, a faculdade pelo regime previdenciário transitório, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos. Veja: 



    (...)



    É vedada a interpretação pelos fragmentos mais favoráveis do dispositivo supracitado com a norma disposta no art. 40, da Constituição Federal. Compete à parte a opção entre as modalidades de aposentadoria existentes. Ou seja, não se aplica o redutor contido no art. 40, § 5º, da CF, à modalidade de aposentadoria descrita no art. 3º, da EC 47/2005. 



    (...)



    Concluo pelo acerto da decisão guerreada, motivo pelo qual a mantenho pelos próprios fundamentos conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, eis que inexiste nos autos qualquer prova que autorize sua reforma. Autorização legal e entendimento do STF: 



    (...).”



    Assim, o Tribunal a quo, ao julgar o recurso, manteve a sentença proferida pelo juiz de piso, cujos fundamentos reproduzo: (eDOC 6)



    “(...)



    Em São José dos Pinhais, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município é regulamentada pela Lei Complementar Municipal 15/2005. Infere-se da Lei Complementar Municipal que o PREV São José foi constituído como autarquia criada para gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Município, possuindo personalidade jurídica e autonomia administrativa, gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial: 



    (...)



    Os pedidos formulados na inicial não merecem prosperar. De início, verifica-se que a autora requereu em 06/01/2017 aposentadoria por idade e contribuição, conforme art. 2º, § 1º, da Emenda Constitucional 41/2003 (evento 18.3, página 10). Expressamente optou por tal regra (evento 18.3, página 15): 



    (...)



    No processo administrativo, restaram demonstrados: (a) na data de 17/03/2016, tempo de exercício do cargo de professor de 30 anos, 11 meses e 14 dias (evento 18.3, página 16); (b) na data de 06/01/2017, a idade de 49 (quarenta e nove anos), conforme documento de evento 18.3, página 11; (c) na data de 20/01/2017, tempo de contribuição de 31 anos, 09 meses e 26 dias, sendo (evento 18.3, páginas 18/19 e 21/22: - 27 anos, 07 meses e 26 dias perante o Regime Próprio de Previdência Social (entre 01/06/1989 e 20/01/2017) - 04 anos, 02 meses e 00 dias perante o Regime Geral de Previdência Social (entre 01/04/1985 e 31/05/1989) Primeiramente, é imprescindível destacar que com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, foi extinta a paridade remuneratória entre ativos e inativos. Vale dizer, os novos servidores públicos perderam o direito de se aposentar com a mesma remuneração no cargo efetivo que ocupavam. Veja-se: 



    (...)



    Nota-se que a EC 41/2003 estabeleceu nova forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, levando em consideração as remunerações utilizadas para as contribuições do servidor. Referido cálculo é definido pela Lei Federal 10.887/2004 no seu artigo 1º: “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”. 



    (...)



    Não obstante, há servidores que ingressaram na esfera pública antes das modificações das regras previdenciárias dadas pela EC 41/2003 e pela EC 47/2005 – como é o caso da parte autora – e cuja situação deve ser analisada à luz das respectivas regras de transição. Nota-se que o objetivo da autora com esta demanda é a revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria, com a finalidade de receber proventos integrais e paritários aos servidores da ativa. Nesse aspecto, a parte autora teria direito a se aposentar com proventos integrais nas seguintes hipóteses: 



    (...)



    No caso dos autos, a autora possuía 49 anos, de modo que não atendia a todos os requisitos. 



    (...)



    No caso dos autos, a autora possuía 49 anos de idade e 31 anos de contribuição, de modo que poderia se aposentar com 54 anos (uma vez comutado esse 01 ano a mais de contribuição por 01 ano a menos de idade). Portanto, também não preenchia os requisitos para aposentadoria com proventos integrais. A controvérsia é sobre a possibilidade de cumulação dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 com o § 5º do art. 40 da CF, que reduziria em 05 (cinco) anos os tempos de contribuição e idade, possibilitando a aposentadoria da autora com proventos integrais. Apesar de reconhecer a existência de jurisprudência em sentido contrário do TJPR, filio-me à corrente jurisprudencial da 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná que entende ser inviável a cumulação pelos seguintes motivos, que estão consignados, a exemplo, no Recurso Inominado nº 0002175-63.2017.8.16.00298:



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente